Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA VERIFICAR O SALDO E EFETUAR PENHORA.
1. O agravante recorre da decisão que indefere ofício à Caixa Econômica Federal e penhora do saldo de FGTS.
2. A Lei n. 8.036/90 estabelece que as contas de FGTS são impenhoráveis, tendo em vista que são valores de direito social assegurado no art. 7o da CF e cujas hipóteses de levantamento estão previstas na mesma lei. Contudo, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n. 1.874.222/DF, é possível relativizar a impenhorabilidade.
3. Cabível o deferimento de ofício à Caixa Econômica Federal para verificação do saldo de FGTS, ressalvando posterior apreciação de excepcional penhora, mediante demonstração de que restaram inviabilizados outros meios executórios para garantir a efetividade do cumprimento da sentença e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.